Tribunal: TJPA
Processo: 0001776-19.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001776-19.2013.8.14.0065

APELANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Provimento de apelação. Honorários de sucumbência. Apreciação equitativa. Impossibilidade. Tema 1076 do STJ. Precedente obrigatório. Ausência de superação. Tema 1255 do STF. Repercussão geral reconhecida. Pendência de julgamento do mérito. Inexistência de ordem de sobrestamento. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, resultando na condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Tema 1076 do STJ. Precedente obrigatório.

3. Por força do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese relativa ao Tema 1076 do STJ (REsp 1850512). Destaca-se que não houve superação do referido precedente, pois o STF ainda não rediscutiu o assunto, ou seja, não julgou a questão relativa ao Tema 1255, tendo apenas reconhecido a repercussão geral da matéria, sem determinar o sobrestamento de processos que versem sobre o assunto.

4. O recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra precedentes obrigatórios, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional. Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 85 e 927 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1076 do STJ (REsp 1850512).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/5/2025 a 2/6/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001776-19.2013.8.14.0065

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO / APELANTE: JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 24216442, pela qual foi dado provimento ao recurso de apelação do advogado
JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO
, resultando na condenação do ente federativo ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O
referido apelo foi interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara (ID 22179297), que acolheu a exceção de pré-executividade subscrita pelo recorrente, extinguiu a execução fiscal e
condenou o ente federativo ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, o advogado apelante alegou, em resumo, a necessidade de revisão dos honorários advocatícios, de modo que sejam fixados em conformidade com a tese relativa ao Tema 1076 do STJ, que versa sobre as regras para arbitramento de honorários sucumbenciais quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados.

O recurso de apelação foi provido, nos termos da decisão monocrática ID 24216442.

Inconformado, o Estado interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: a) descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a executada deu causa ao ajuizamento da execução e esta não foi embargada; b) insuficiência do acolhimento da exceção de pré-executividade para a condenação ao pagamento de honorários; c) necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; d) possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa; e) necessidade de sobrestamento do feito, até o julgamento do RE 1412069, que definirá a tese relativa ao Tema 1255 do STF.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 24780295, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O Estado ajuizou execução fiscal, objetivando o pagamento de crédito tributário na importância originária de R$ 7.756,30 (sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), sendo este o valor atribuído à causa.

Após a citação, a empresa executada, por meio do advogado apelante, opôs exceção de pré-executividade (ID 22179285), arguindo a nulidade da CDA e pugnando pela extinção.

O Juízo de origem acolheu a exceção, extinguiu o feito executivo e fixou a verba honorária por apreciação equitativa, precisamente em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa.

O recurso de apelação do advogado da executada foi provido, e os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os princípios da sucumbência (art. 85 do CPC) e da causalidade não são incompatíveis entre si, mas sim complementares, devendo o princípio da causalidade ser aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, quando este não for compatível com o caso concreto, a exemplo da situação prevista no § 10 do art. 85 do CPC, o qual determina que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.

1. A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.

2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do feito, em razão do reconhecimento administrativo da prescrição do crédito tributário – Honorários advocatícios – Cabimento – Desfecho imputável exclusivamente à credora – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Manutenção da r. sentença – Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - AC: 00003672020118260493 SP 0000367-20.2011.8.26.0493, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 17/02/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2020)”. (Grifo nosso).

O art. 85, § 8º, do CPC estabelece as hipóteses em que os honorários de sucumbência podem ser arbitrados pelo Juízo, por apreciação equitativa:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”. (Grifo nosso).

O Estado atribuiu à causa o
valor de R$ 7.756,30 (sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)
. Por óbvio, a expressão monetária em questão não pode ser considerada inestimável, muito baixa, tampouco irrisória, sobretudo considerando as atualizações posteriores realizadas pelo exequente. Logo, a apreciação equitativa deve ser afastada.

Quanto ao arbitramento de honorários em face da Fazenda Pública,
é necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada a Tese relativa ao Tema 1076 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que
"esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais
.
Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito
. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

A partir da leitura do precedente qualificado acima transcrito, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

4) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

Quanto à observância do precedente qualificado em comento, o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. (Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese relativa ao Tema 1076 do STJ (REsp 1850512).

Destaca-se que não houve superação do referido precedente, pois o STF ainda não rediscutiu o assunto, ou seja, não julgou a questão relativa ao Tema 1255, tendo apenas reconhecido a repercussão geral da matéria, sem determinar o sobrestamento de processos que versem sobre o assunto.

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com precedente obrigatório (
Tema 1076 do STJ)
, não havendo qualquer fundamento que justifique a reforma ou o sobrestamento pleiteado. Assim, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra precedente obrigatório, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, declarando-o manifestamente improcedente e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025